Tribunal: TJDFT
Processo: 0016252-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS.
Ante a comprovação de que na data do ajuizamento da ação de busca e apreensão não haviam parcelas inadimplentes, a improcedência da demanda é medida que se impõe.